Tribunal: TJES
Processo: 5015031-60.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015031-60.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TMT CONSTRUTORA LTDA

APELADO: MOVIDA PARTICIPACOES S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Movida Participações S.A. contra acórdão da Quarta Câmara Cível que deu provimento à Apelação Cível da Embargada (TMT Construtora Ltda.) para declarar a inexigibilidade de multa de trânsito, condenar à restituição em dobro e fixar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão analisou expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a relação de consumo e enquadrando a Embargada como destinatária final do serviço de locação.

A validade da cláusula de transferência de responsabilidade por multas foi enfrentada, reconhecendo-se sua abstrata validade, mas identificando-se abusividade no caso concreto, diante da prova da inexistência de infração.

A conclusão quanto à inexigibilidade do débito, à restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e ao afastamento do engano justificável foi devidamente fundamentada, evidenciando conduta abusiva da Embargante.

O termo inicial dos juros de mora dos danos morais foi explicitamente fixado na data do evento danoso (negativação indevida), em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

Os embargos buscam, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a responder individualmente todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.174.567/MG, 12/3/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração.

A rediscussão do mérito é inviável na via aclaratória, que se limita às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

É suficiente que o acórdão apresente fundamentação adequada, não havendo obrigatoriedade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 4º, III; 42, parágrafo único; 51, IV; CC, art. 422. Súmula 54/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5015031-60.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:

MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A

EMBARGADA:

TMT CONSTRUTORA LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. em razão do v. Acórdão (ID 15553669) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargada (TMT CONSTRUTORA LTDA.), para reformar a sentença, declarar a inexigibilidade do débito referente à multa de trânsito, condenar a Embargante à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou ao reexame do conteúdo da decisão, salvo em caráter excepcional e modificativo.

No caso em tela, a parte Embargante não demonstrou a existência de qualquer dos vícios que autorizam o manejo do presente recurso, conforme a seguir descrito.

A alegação de omissão sobre a inaplicabilidade do CDC e a ausência de análise da vulnerabilidade da Embargada não prospera.

O acórdão foi explícito ao reconhecer a relação de consumo e a aplicação do CDC, enquadrando a Apelante (TMT Construtora Ltda.) como destinatária final do serviço de locação.

Conforme consignado no julgado:

"A relação jurídica entre as partes é, inegavelmente, de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme, aliás, já reconhecido na sentença. A Apelante, construtora, ao locar um veículo para sua atividade, figura como destinatária final do serviço, enquadrando-se no conceito de consumidora".

A decisão colegiada fundamentou o reconhecimento da relação consumerista, e a pretensão da Embargante de rediscutir a tese do finalismo mitigado ou o porte da pessoa jurídica configura, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Também não há omissão sobre a validade da cláusula de transferência de responsabilidade por multas.

O acórdão não negou a validade abstrata da cláusula, mas sim reconheceu a sua abusividade na aplicação ao caso concreto, diante da prova robusta da impossibilidade fática da infração.

O julgado expressamente consignou que:

"Embora a cláusula que transfere ao locatário a responsabilidade por multas de trânsito seja, em tese, válida, sua aplicação não pode ser absoluta e omissa à realidade dos fatos, sob pena de violação à boa-fé objetiva (art. 422, CC e art. 4º, III, do CDC) e de imposição de desvantagem exagerada ao consumidor (art. 51, IV, do CDC)”.

Ao analisar as provas, o Tribunal concluiu que ignorar a comprovação de que o veículo estava em localidade diversa da autuação e exigir o pagamento com base na cláusula configurou exercício abusivo de direito.

O Art. 257 do CTB e a responsabilidade do condutor foram implicitamente afastados no caso concreto, prevalecendo os princípios consumeristas diante da comprovada inexigibilidade do débito.

A tese do engano justificável também foi expressamente afastada no acórdão, o que descaracteriza a omissão. A decisão que determinou a restituição em dobro do valor pago foi fundamentada na conduta da Apelada (ora Embargante) de ignorar as provas apresentadas pela locatária.

O voto vencedor é claro ao dispor:

"A devolução deve ocorrer em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, pois a cobrança foi indevida e a conduta da Apelada, ao ignorar as provas apresentadas, afasta a hipótese de engano justificável".

A insistência na cobrança indevida e na negativação, mesmo após a apresentação da planilha de rastreamento, impede o reconhecimento da boa-fé da Embargante, tornando devida a sanção do Art. 42, parágrafo único, do CDC.

O acórdão também não foi omisso quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais.

O julgado fixou os juros a contar do evento danoso (data da negativação indevida), aplicando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para o dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

Apesar de a relação de fundo ser contratual, a indenização por danos morais decorre do ato ilícito da negativação indevida, tratando-se de responsabilidade extracontratual.

Nesses casos, a Súmula 54 do STJ se aplica:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

O acórdão seguiu o entendimento pacífico e aplicável ao caso.

Dessa forma, a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses. A mera insatisfação com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. As questões relevantes foram devidamente analisadas.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou:

“VI - A oposição dos embargos declaratórios

teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses
. VII - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem autoriza a oposição de embargos declaratório
s. VIII -
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a proceder dessa forma
. (AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025
.).

Assim, verifica-se a manifesta ausência dos vícios do Art. 1.022 do CPC/2015 no V. Acórdão combatido, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)